Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-39.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004990-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 031.341.761-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO COMARCA DE GUARANTA DO NORTE MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON DE ALMEIDA SANTIAGO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON BATISTA ALMEIDA - CPF: 062.911.221-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DOS SANTOS CARDOSO (VÍTIMA), MARIA MARTA MARTINS - CPF: 793.182.669-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMAS – CUSTÓDIA PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR

–

PLEITO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO – PROVIDÊNCIA ATENDIDA NA ORIGEM – PARCIAL PREJUDICIALIDADE –

NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – RÉUS SOLTOS

– DEMORA PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – APURAÇÃO DE DOIS ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA CITAÇÃO

– QUATRO RÉUS NO POLO PASSIVO, RESIDENTES EM COMARCAS DISTINTAS E COM PATRONOS DIVERSOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO PARA DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE JÁ APRESENTARAM DEFESA PRELIMINAR.

Se o pedido de retirada de tornozeleira eletrônico suscitado no
writ
já foi atendido na origem, a impetração torna-se parcialmente prejudicada.

Tratando-se de processo com réus soltos, em que se apuram três delitos, e figuram no polo passivo quatro réus, residentes em comarca distinta do distrito da culpa, com patronos diversos, e que demandou a expedição de cartas precatórias para citação, bem ainda a atual situação epidemiológica enfrentada no Brasil, é permitida a flexibilização do princípio constitucional da duração razoável do processo.

Recomendável o desmembramento do processo quando o início da instrução é obstado pela demora de um dos réus em apresentar defesa preliminar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vilson José de Almeida
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“A impetrante relata que o paciente responde a uma ação penal pela suposta prática do delito de roubo majorado e associação criminosa, e que teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, dentre as quais o uso de
tornozeleira eletrônica
–

objeto de irresignação.

Aponta a configuração do constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, haja vista que a medida prevista no art. 319, IX, do CPP, persiste desde
25.4.2017
, isto é, há mais de
2 anos
, não havendo nem sequer previsão para o início da instrução processual, embora o processo não apresente elevada complexidade.

Com base nessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
,
“para que seja determinada a retirada do aparato de monitoramento eletrônico e a designação de audiência de instrução e julgamento no prazo de 10 dias ou outro que se compreender proporcional à urgência para o fim do constrangimento ilegal ora exposto”
(Id 35376958).

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 35696497).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, esclarecendo que, diante da desnecessidade de manutenção do monitoramento eletrônico, a referida medida cautelar foi revogada (Id 36232962).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem no tocante ao alegado excesso de prazo e pela
prejudicialidade
quanto à retirada de tornozeleira, posto que já atendida na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020